Tribunal: TJDFT
Processo: 0719984-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Processo : 0719984-93.2019.8.07.0000 DESPACHO Tratando-se de demanda originária com atuação do Ministério Público, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça para o seu parecer. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 6 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator